Tribunal: TCU
Processo: 017.567/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6758/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.567/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Altina Goncalves da Silva (XXX.737.567-XX); Francisca Vieira da Silva (XXX.814.923-XX); Joana D Arc do Carmo Galindo (XXX.794.079-XX); Lia Pereira das Neves Damazio (XXX.895.427-XX); Marcia Pereira das Neves (XXX.320.177-XX); Milaide Oliveira Rios Ayres (XXX.868.145-XX); Tania Regina Baptista Nunes dos Reis (XXX.309.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.